Tribunal: TJPA
Processo: 0801900-27.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801900-27.2019.8.14.0301

APELANTE: OSMARINA BATISTA DO NASCIMENTO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

REPRESENTANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801900-27.2019.8.14.0301

APELANTE: OSMARINA BATISTA DO NASCIMENTO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
REPRESENTANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS DO APELADO: BRUNA QUINTO CUNHA - PA855-A, JIMMY SOUZA DO CARMO - PA18329-A

RELATOR:
DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e desprover o recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00 h., do
dia
__
de
____
de

2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801900-27.2019.8.14.0301

APELANTE: OSMARINA BATISTA DO NASCIMENTO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
REPRESENTANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS DO APELADO: BRUNA QUINTO CUNHA - PA855-A, JIMMY SOUZA DO CARMO - PA18329-A

RELATOR:
DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por OSMARINA BATISTA DO NASCIMENTO, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais.

Nas razões recursais de ID 7754333, a Apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois o magistrado julgou antecipadamente o mérito sem oportunizar a produção das provas necessárias ao deslinde do feito. No mérito, aduz, em síntese, que a apelada praticou ato ilícito no que concerne ao corte de energia realizado e que não foi aplicada a inversão do ônus da prova, não cabendo o afastamento da responsabilidade pelos atos praticados.

Regularmente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 7754341). Em resumo, rechaçou os argumentos apresentados pela Apelante, aduzindo que não cabe a reforma da sentença do juiz de piso, devendo ser mantida a decisão, pois agiu no exercício regular do direito, não ocorrendo, portanto, o ato ilícito indicado pela apelante.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), de de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em razão da justiça gratuita concedida à apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA PRELIMINAR

Fixadas tais premissas, passo a análise da preliminar suscitada.

Inicialmente, a parte recorrente alega cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizada uma ampla produção de provas por conta do julgamento antecipado da lide.

Adianto que não assiste razão à apelante.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante juntou como prova um documento (fatura de janeiro de 2019) e a apelada apresentou laudo de inspeção geral e espelhos do sistema interno que demonstram as leituras dos meses de janeiro a março de 2019, razão pela qual correto o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instância no sentido de que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide.

Em função de tais fatos, o juízo
a quo
entendeu, através de seu livre convencimento motivado, pela desnecessidade de produção de mais provas, pelo que entendo ter agido corretamente.

Com efeito, desnecessária a produção de prova oral, tendo em vista que depoimentos em nada contribuiriam para a solução da lide, eis que esta versa única e exclusivamente acerca da legalidade ou não do ato praticado pela apelada.

Dessa forma, entendo que as questões apresentadas pela apelante podem ser aferidas sem a realização outras provas, estando, portanto, o magistrado apto a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM. Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Ressalta-se, que o destinatário da prova é o magistrado, que deverá avaliar sua pertinência e indeferir as que achar impertinentes e imprestáveis para os fins colimados (Art. 370, parágrafo único, do CPC), bem como cabe ao juízo promover o julgamento antecipado do mérito se entender que as provas já produzidas, através do contraditório e ampla defesa, são suficientes para embasar o julgado (Art. 355, I do CPC).

Dessa forma, nos termos da fundamentação acima e não havendo qualquer nulidade na sentença ora recorrida,
rejeito a preliminar suscitada
.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se houve o ato ilícito praticado pela apelada, bem como os danos decorrentes deste.

A apelante pleiteia a reforma da decisão que julgou improcedente o pedido referente ao restabelecimento da energia elétrica e à condenação pelos danos causados.

Neste ponto também não assiste razão à apelante.

O art. 186 do Código Civil Brasileiro estabelece que:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Em análise aos autos, não constato o ato ilícito supostamente praticado pela apelada. A apelante, em sua peça exordial, não indica a data em que foi interrompido o fornecimento de energia elétrica e tampouco o período que está sem usufruir do serviço da recorrida em razão da interrupção.

Na peça inicial, a recorrente afirma que a recorrida realizou cobrança de valores exorbitante referente ao consumo de energia elétrica. Alegou que tal cobrança não condiz com a realidade, porém pactuou acordo no qual parcelaria o débito, este a ser pago junto com a fatura referente ao consumo mensal.

Contudo, em que pese a alegação da apelante, esta não juntou documento algum que atestasse o alegado. Ora, bastaria a apelante ter juntado outras faturas relativas aos meses anteriores a fim de comparação de consumo.

Além disso, a recorrente aduz que estaria adimplente, não possuindo débito junto à empresa fornecedora de energia elétrica, porém não junta nenhum comprovante dos pagamentos das faturas, limitando-se a juntar somente um documento referente à fatura do mês de janeiro de 2019 (ID 7754088).

Em sua defesa, a apelada demonstra, através de
prints
das telas de seu sistema (IDs 7754315-7754321), que não houve a suspensão alegada. Além disso, em inspeção realizada na residência da recorrente, constatou-se o funcionamento normal da unidade consumidora sem qualquer tipo de irregularidade, conforme laudo de inspeção de ID 7754319.

Em verdade, a apelante não logrou êxito em demonstrar que de fato ocorreu a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. 1. O Autor alega que a sua residência sofre com sucessivas interrupções de energia, tendo ficado privado do fornecimento de luz por mais de 24 horas consecutivas em junho de 2017. 2. Argumenta a Ré que não há nos registros da empresa interrupção temporária do fornecimento para unidade usuária no período mencionado na inicial. 3. Compete ao Autor fazer a prova do fato constitutivo de seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o Apelante. 4. Negado provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APL: 00513829720188190001, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 21/04/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2021)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUTOR QUE NÃO DEMONSTRA IRREGULARIDADE NA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não comprovado que a suspensão do fornecimento de energia elétrica pela concessionária à unidade consumidora se deu antes do prazo máximo previsto no aviso constante da fatura, inexiste ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, porque regular a interrupção do serviço do consumidor inadimplente. 2. a Resolução Normativa ANEEL nº 878, de 24 de março de 2020, não impediria a suspensão do fornecimento de energia elétrica ao autor durante a pandemia da Covid-19, pois o autor não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 2º da referida norma 3. Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10049757720208260477 SP 1004975-77.2020.8.26.0477, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 27/11/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. REFATURAMENTO. ALEGADA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Apelo da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a ré a devolver os valores pagos em excesso, relativos às contas de fevereiro a abril de 2014, bem como as subsequentes que excedam a 20% da média de consumo apurada na perícia, na forma simples, com juros e correção monetária. Recurso do autor que se cinge ao tema da compensação pelos danos morais, que alega ter sofrido em razão da interrupção, sem prévia comunicação, do serviço de energia elétrica prestado pela ré. Todavia, não produziu provas de suas assertivas, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, I do CPC/2015. Sentença que se mantém. Recurso desprovido, nos termos do voto do desembargador relator.

(TJ-RJ - APL: 00078014320148190075, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 05/02/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Ressalto que a recorrente poderia ter comprovado as alegações juntando aos autos os comprovantes de pagamento/quitação, bem como as faturas anteriores, a fim de comparação de consumo.

A inversão do ônus da prova concedida à recorrente não desincumbe a parte autora de provar o mínimo em relação aos fatos constitutivos de seu direito. Conforme preceitua o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova quanto a fato constitutivo do direito é do autor. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO INADEQUADO NÃO COMPROVADO. 1. Conforme jurisprudência firmada na Corte Superior, a relação estabelecida entre o usuário dos serviços públicos e a concessionária é consumeirista, incidindo, portanto, as regras fixadas pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. Assim, observada a regra do art. 6º, inciso VIII, do CDC, possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, hipossuficiente em relação à concessionária, que dispõe de meios técnicos para comprovar suas alegações. 3. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de demonstrar minimamente suas alegações, podendo o magistrado distribuir o ônus livremente entre as partes a fim de dirimir a controvérsia, já que o ato decisório é um exercício de livre convencimento. 4. Caso concreto em que não há um mínimo de prova a demonstrar a irregularidade no fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do autor. Condenação postulada que não se apresenta possível. APELAÇÃO IMPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70071633853 RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 29/11/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2016)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO AUTORAL DE SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE DO SERVIÇO MOTIVADO POR INADIMPLEMENTO DE FATURA – AVISO PRÉVIO COMPROVADO – RECLAMANTES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROCESSUAL DE APRESENTAR PROVA MÍNIMA QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DOS SEUS DIREITOS – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS QUE COMPROVEM A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É ABSOLUTA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0001526-12.2019.8.16.0132 - Peabiru - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCO VINICIUS SCHIEBEL - J. 16.06.2021)

(TJ-PR - RI: 00015261220198160132 Peabiru 0001526-12.2019.8.16.0132 (Acórdão), Relator: Marco Vinicius Schiebel, Data de Julgamento: 16/06/2021, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/06/2021)

Em relação ao pleito de indenização por danos morais, entendo, por consequência da ausência de prova do alegado na inicial, incabíveis. Como explanado, a apelante não comprovou que a apelada cometeu o alegado ato ilícito, qual seja a interrupção do fornecimento de energia elétrica, não restando, assim, comprovação irrefutável do suposto dano decorrente da conduta da apelada.

Repisa-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a alegada conduta ilícita e, além disso, a recorrida comprovou, através dos documentos juntados aos autos (IDs 7754315/7754317/7754319/7754321), que a unidade consumidora estava funcionando normalmente sem qualquer tipo de irregularidade.

Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais ante a ausência de prova do alegado.

Assim, conforme o exposto, é indubitável que a apelante não conseguiu comprovar o alegado, devendo ser mantida a sentença do juízo de piso em sua totalidade.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2022